Tribunal: TJDFT
Processo: 0723444-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelações criminais. direito de recorrer em liberdade. interesse recursal. ausência. tráfico de drogas. preliminares. rejeição. materialidade e autoria. comprovação. dosimetria da pena. valoração negativa. circunstâncias judiciais. adequação. confissão extrajudicial. reconhecimento. tráfico privilegiado. inviabilidade. recurso parcialmente conhecido e desprovido. recurso integralmente conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em Exame
1. Apelações criminais interpostas pelas Defesas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
2. Fato relevante. Inexiste interesse recursal quanto ao direito de recorrer em liberdade, já assegurado na sentença.
II. Questão em Discussão
3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade do flagrante e das provas dele decorrentes, sob os argumentos de tortura, flagrante preparado, atuação irregular de policiais militares de unidade federativa diversa e violação de domicílio; (ii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação; (iii) verificar a correção da dosimetria da pena; e (iv) avaliar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.
III. Razões de Decidir
4. Devem ser rejeitadas as preliminares de nulidade, pois a busca pessoal realizada em via pública estava amparada em fundada suspeita e resultou na apreensão de entorpecentes em contexto de crime permanente, circunstância que legitimou o subsequente ingresso domiciliar diante do estado de flagrância; a atuação de policiais militares de unidade federativa diversa, em área limítrofe entre o Distrito Federal e o Estado de Goiás, encontra respaldo no artigo 301, do Código de Processo Penal; não há que falar em flagrante preparado, porquanto a intervenção policial limitou-se à constatação de conduta delitiva preexistente; tampouco há demonstração da alegada violência policial.
5. A suficiência do conjunto probatório para embasar a condenação evidencia-se pela convergência das provas documental, pericial e oral, notadamente pelos depoimentos policiais colhidos sob contraditório judicial e corroborados pelas apreensões realizadas, consistentes em expressiva quantidade de entorpecente, parte localizada em via pública e parte armazenada em imóvel vinculado a um dos acusados, acompanhada de balanças de precisão e instrumentos típicos da mercancia ilícita.
6. A dosimetria da pena revela-se correta, pois, quanto a um dos réus, a valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias judiciais encontra respaldo em condenações definitivas por fatos pretéritos e no cometimento do delito durante o cumprimento de pena, além da expressiva quantidade de entorpecente apreendida, circunstâncias que inviabilizam a fixação da pena-base no mínimo legal; no tocante ao outro réu, impõe-se apenas o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sem repercussão na pena intermediária, em observância ao Enunciado 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
7. Afasta-se a causa de diminuição prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006, quando a expressiva quantidade de entorpecente apreendida, conjugada com elementos concretos extraídos do contexto fático-probatório e do histórico processual do acusado, demonstra dedicação a atividades criminosas, circunstância incompatível com a figura do traficante eventual.
IV. Dispositivo
8. Recurso de um réu parcialmente conhecido e desprovido. Recurso do corréu conhecido e parcialmente provido, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, sem alteração do quantum da pena (Súmula 231/STJ).
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5o, inciso LVI; Código de Processo Penal, artigo 157; Lei no 11.343/2006, artigo 33, caput e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no RHC no 229514, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, j. 2.10.2023, DJe 23.10.2023; TJDFT, Apelação Criminal no 0702035-77.2024.8.07.0001, Acórdão 1900192, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 1o.8.2024, DJe 10.8.2024; TJDFT, Apelação Criminal no 0700011-42.2025.8.07.0001, Acórdão 2057111, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 16.10.2025, DJe 29.10.2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0705873-62.2023.8.07.0001, Acórdão 2011577, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 18.6.2025, DJe 30.6.2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0714736-35.2022.8.07.0003, Acórdão 2087277, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 12.2.2026, DJe 19.2.2026; TJDFT, Apelação Criminal no 0702433-54.2025.8.07.0012, Acórdão 2089866, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 12.2.2026, DJe 24.2.2026; STJ, AgRg no HC no 770.752/ES, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 30.5.2023, DJe 2.6.2023.